Tribunal: STF
Processo: HC 208367
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Uericles Henrique Batista Ferreira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 690.958/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.398 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 35, caput, c.c. o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



    Sustenta a impetrante, em suma, que a negativa do direito de recorrer em liberdade padece de fundamentação idônea, tendo se baseado unicamente no fato de o paciente ter respondido ao processo penal preso.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para seja assegurado o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO BASEADO NA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO QUE REPRISA O PEDIDO DE MÉRITO DO WRIT, SEM ENDEREÇAR O ÓBICE PROCESSUAL. SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a insurgência apresentada no writ não poderia ser examinada nestes autos, de forma inaugural, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Isso porque o exame das teses defensivas havia sido recusado pela instância originária, ao fundamento de que a matéria já haveria sido examinada previamente por aquela Corte, no julgamento do recurso de apelação defensiva. 



    3. Acrescente-se que, a rigor, o recurso em tela reprisa o mérito da impetração, sem impugnar o fundamento da decisão agravada, que é processual e se refere apenas à pretendida jurisdição per saltum, o que faz incidir o óbice descrito na Súmula 182 desta Corte, aplicado por analogia: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 



    4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que as teses suscitadas não foram alvo de deliberação pela instância antecedente. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente